Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718212-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: M VALLE CONSTRUCOES LTDA DECISÃO EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 232222475, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 233627925, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença (rescisão contratual c/c restituição de valores – participação em grupos de consórcio) requerido por M VALLE CONSTRUCOES LTDA, que rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria, in verbis: “Os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo, que apurou o saldo atualizado de R$ 42.901,66 (ID no 228521198). Os credores concordaram com os cálculos ao ID no 229302344. Os devedores, por sua vez, discordaram da conta ao argumento de que “a taxa de administração não incide sobre a parcela, mas sim sobre o total do contrato, e sua fração é adicionada na parcela. Assim, quando do contrato fixado em 17,50% este deve ser apurado sobre o total do contrato, bem como sua fração em relação a parcela” (ID no 232020954). Decido. Sem razão os devedores, pois os título exequendo foi claro ao afirmar que “o percentual da taxa de administração deve ser proporcional aos valores pagos pela autora até a exclusão”. Além disso, a sentença em suas razões de decidir esclareceu que “há abusividade no percentual aplicado sobre o valor total do contrato, ainda que o consorciado tenha sido excluído antes do encerramento do grupo. A retenção operada pela parte ré em relação ao valor total do contrato causa ao consumidor prejuízo considerável e desproporcional, em claro desequilíbrio na relação contratual”. Sendo assim, não há que se falar em incidência da taxa de administração sobre o valor total do contrato como pretende o devedor. Dito isso, como os devedores não se insurgiram quanto a mais nenhum aspecto dos cálculos, REJEITO a impugnação do devedor e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria do Juízo no valor de R$ 42.901,66 (ID no 228521198), porquanto condizentes com os parâmetros fixados na sentença. Intimem-se.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão de ID n. 232562876, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que não restou esclarecido se o valor homologado seria o total da obrigação ou apenas o saldo remanescente. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque o ato vergastado encontra-se redigido de forma clara e objetiva, sem quaisquer dubiedades ou imprecisões capazes de tolher do homem médio a satisfatória cognição acerca de seu conteúdo decisório, de modo que não há se falar em vício por obscuridade. Veja-se que a memória de calculo de ID n. 228521198 já contempla os depósitos feitos nos autos e aponta expressamente a existência de “saldo remanescente”. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se a devedora para que complemente os depósitos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito com adoção de medidas expropriatórias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia do presente recurso consiste em examinar qual a forma a ser utilizada para abatimento da taxa de administração sobre os valores a serem restituídos à agravada-exequente em razão da rescisão contratual das suas três cotas de consórcio. Na fase de cumprimento vigora o princípio da fidelidade ao título, segundo o qual “é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, §4o do art. 509 do CPC. A r. sentença exequenda possui o seguinte dispositivo (id. 207826540, autos originários): “Diante de tais razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados para declarar indevida a retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva, nos termos da fundamentação acima, bem como condenar a parte ré a restituir os valores pagos pelo autor, considerando: a) que o percentual da taxa de administração deve ser proporcional aos valores pagos pela autora até a exclusão; b) que os valores restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC a contar dos desembolsos; c) os juros de mora incidirão a partir do esgotamento do prazo estabelecido contratualmente para restituição dos valores aos consorciados excluídos, por ocasião do encerramento do grupo ou contemplação dos excluídos. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 85, §2o e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado.” Especificamente quanto à forma de abatimento da taxa de administração, a r. sentença exequenda definiu: [...] “Em que pese a legalidade da cobrança de taxa de administração, verifica-se que não há na lei de regência a base de cálculo para incidência do encargo. Pondera-se, por conseguinte, que há abusividade no percentual aplicado sobre o valor total do contrato, ainda que o consorciado tenha sido excluído antes do encerramento do grupo. A retenção operada pela parte ré em relação ao valor total do contrato causa ao consumidor prejuízo considerável e desproporcional, em claro desequilíbrio na relação contratual. A referida taxa destina-se a remunerar e compor os custos de serviço prestado em favor do consorciado enquanto participante do grupo. Desse modo, deve incidir apenas sobre os valores pagos antes da desistência, sob pena de configurar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da administradora.” (id. 207826540, pág. 5, grifos nossos) Instaurado o cumprimento de sentença, a agravante-executada apresentou impugnação e depositou os valores incontroversos (ids. 218478186 e ss, autos originários). Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o MM. Juiz determinou a remessa do processo à Contadoria, para apuração do valor devido, de acordo com os parâmetros da r. sentença (id. 224198291, autos originários). A Contadoria elaborou os cálculos, no qual apurou o saldo remanescente de R$ 42.901,66 (id. 228521198, autos originários). A agravada-exequente concordou com os cálculos (id. 229302344, autos originários), e a agravante-executada apresentou impugnação, aduzindo que “a taxa de administração não incide sobre a parcela, mas sim sobre o total do contrato, e sua fração é adicionada na parcela. Assim, quando do contrato fixado em 17,50% este deve ser apurado sobre o total do contrato, bem como sua fração em relação a parcela” (id. 232020954, autos originários). Em seguida, foram proferidas as r. decisões agravadas. Diante dos elementos acima coligidos, notadamente o comando do título executivo judicial, não há relevância na argumentação da agravante-executada, a fim de que a taxa de administração incida sobre o total do contrato, porque tal pretensão contraria o que foi decidido na r. sentença exequenda, ou seja, de que “a retenção operada pela parte ré em relação ao valor total do contrato causa ao consumidor prejuízo considerável e desproporcional, em claro desequilíbrio na relação contratual” e “deve incidir apenas sobre os valores pagos antes da desistência, sob pena de configurar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da administradora”. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora